Tribunal: TJMT
Processo: 1002058-75.2020.8.11.0001
Relator(a): MARCELO SEBASTIAO PRADO DE MORAES
Órgão julgador: MARCELO SEBASTIAO PRADO DE MORAES
Órgão colegiado: Turma Recursal Única
Data de julgamento: 2020-08-21
Data de publicação: 2020-08-21

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TURMA RECURSAL ÚNICA

Número Único
:

1002058-75.2020.8.11.0001
Classe:

RECURSO INOMINADO (460)
Assunto:

[Indenização por Dano Moral, Indenização por Dano Material]
Relator:
Des(a).
MARCELO SEBASTIAO PRADO DE MORAES

Turma Julgadora:

[DES(A). MARCELO SEBASTIAO PRADO DE MORAES, DES(A). ANTONIO VELOSO PELEJA JUNIOR, DES(A). EDSON DIAS REIS, DES(A). GONCALO ANTUNES DE BARROS NETO, DES(A). JORGE ALEXANDRE MARTINS FERREIRA, DES(A). LAMISSE RODER FEGURI ALVES CORREA, DES(A). LUCIA PERUFFO, DES(A). PATRICIA CENI DOS SANTOS, DES(A). SEBASTIAO DE ARRUDA ALMEIDA, DES(A). VALDECI MORAES SIQUEIRA, DES(A). VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS, DES(A). VIVIANE BRITO REBELLO ISERNHAGEN]

Parte(s):

[CELINA MARIA PEDRO RIBEIRO - CPF: 820.558.821-04 (RECORRIDO), FLAVIO OLIVEIRA JESUS - CPF: 012.934.531-88 (ADVOGADO), BANCO BMG SA - CNPJ: 61.186.680/0001-74 (RECORRENTE), BANCO BMG SA - CNPJ: 61.186.680/0001-74 (REPRESENTANTE), MARCELO TOSTES DE CASTRO MAIA - CPF: 911.766.386-53 (ADVOGADO), FLAVIA ALMEIDA MOURA DI LATELLA - CPF: 068.847.366-07 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TURMA RECURSAL ÚNICA do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

SEBASTIAO DE ARRUDA ALMEIDA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE CONHECEU DO RECURSO E DEU-LHE PROVIMENTO

E M E N T A

Recurso Inominado nº.:

1002058-75.2020.8.11.0001

Origem:

Quinto Juizado Especial Cível de Cuiabá

Recorrente(s):

BANCO BMG SA

Recorrido(s):

CELINA MARIA PEDRO RIBEIRO

Juiz Relator:

Marcelo Sebastião Prado de Moraes

Data do Julgamento:

20/08/2020

EMENTA

RECURSO INOMINADO – CONTRATO DE EMPRÉSTIMO VIA CARTÃO DE CRÉDITO – DESCONTOS MÍNIMOS NOS VENCIMENTOS DA RECORRIDA – INCIDÊNCIA DE ENCARGOS SOBRE O REMANESCENTE – LEGALIDADE – CONTRATO E RECEBIMENTO DE TED – SENTENÇA DE PARCIAL PROCEDÊNCIA – RECURSO CONHECIDO E PROVIDO

Existindo comprovação de contratação de empréstimo via cartão de crédito, devidamente especificado, não há que se falar em cobrança indevida de serviço não contratado.

Eventual alegação de vício de consentimento deve ser devidamente comprovado e não simplesmente alegado.

Recurso conhecido e provido.

R E L A T Ó R I O

RELATÓRIO

Egrégia Turma Recursal:

Trata-se de Recurso inominado aviado em face da sentença que julgou a ação procedente nos seguintes termos:

Pelo exposto, julgo
PROCEDENTE EM PARTE
a pretensão formulada na inicial, nos termos do artigo 487, I do CPC, para:

1)

DECLARAR
a inexigibilidade da cobrança do débito de cartão de crédito nos rendimentos da parte autora, determinando que a Reclamada suspenda os descontos, bem como, para

2)

CONDENAR
a Reclamada ao pagamento a Reclamante de indenização por
danos morais
na importância de
R$ 6.000,00
(
seis mil reais
), atualizados da data do arbitramento (Súmula 362/STJ) pelo INPC, acrescida de juros de mora de 1% (um por cento) ao mês a partir da citação.

Expeçam-se os ofícios pertinentes.

A Recorrente pugna pela validade do contrato celebrado entre as partes, com a improcedência dos pleitos da exordial.

Em sede de contrarrazões a recorrida pugna pela manutenção integral da sentença.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

VOTO

Colendos pares:

Antes de adentrar ao mérito gostaria de chamar a atenção para um fato que está se tornando corriqueiro.

Verifiquei que no presente recurso não havia a habilitação de advogado para a parte ré/recorrente. Vejamos:

Analisando detidamente o feito, verifico que em 11/02/2020 houve a primeira manifestação da ré, ora recorrente, onde esta apresentou a Procuração, ID n° 48714533.

Na ocasião houve pedido expresso de que as intimações fossem realizadas exclusivamente em nome da advogada que assinava a petição, Dra. Flavia Almeida Moura Di Latella, sendo a mesma
que realizou a juntada da peças no sistema PJE
. Veja-se:

Posteriormente foi apresentada a contestação no ID n° 48714535, requerendo também a habilitação do advogado Marcelo Tostes de Castro Maia.

No entanto, houve as petições, mas até a presente data os advogados não realizaram a sua habilitação, o que foi feito nesse momento para evitar alegações de nulidades no futuro, como estão ocorrendo em outros processos. Veja-se:

Vejamos o teor do art. 21 da Resolução TJ-MT/TP nº 03, de 12 de abril de 2018, que Regulamenta o Processo Judicial Eletrônico no âmbito da 1ª e 2ª Instâncias do Poder Judiciário do Estado de Mato Grosso:

Art. 21.
Além do credenciamento no Sistema PJe,
o advogado deverá proceder à habilitação em cada processo que pretenda atuar, exclusivamente através da funcionalidade “Solicitar Habilitação”. (destaquei)

§ 1º
Em caso de descumprimento da regra definida no caput deste artigo, o magistrado deverá intimar o advogado para proceder com a regularização da habilitação no sistema, no prazo assinalado pelo Juízo, sob pena de não conhecimento dos atos praticados pelo advogado.

§ 2º
O peticionamento avulso será utilizado apenas na hipótese em que o advogado pretenda se habilitar em autos cuja parte representada já possua advogado habilitado neste caso, a alteração da habilitação não é automática e depende da análise do Juízo.

Ou seja, o próprio advogado realiza a sua habilitação no feito, não sendo necessário que a secretaria realize algum ato, eis que o advogado escolhe a parte que irá representar, ficando a ela vinculado para receber as intimações.

O que tem ocorrido diversas vezes é que com o processo em andamento, o patrono junta a procuração e defesa nos autos,
porém não se habilita,
aguardando que a secretaria assim o realize.

Assim, o advogado não fica vinculado no PJE e nas intimações não constam o seu nome, e posteriormente, após realizado algum ato como BACENJUD/RENAJUD é que a parte toma ciência do andamento do feito.

Em que pese o efeito negativo de tomar ciência da sentença e da execução da mesma somente quando já houve a penhora, isso é resultado de erro por parte dos advogados, que não realizaram a habilitação corretamente nos autos.

Com as constantes atualizações do sistema PJE é necessário que os usuários, internos e externos, se adequem as mudanças. Assim, o TJMT tem se empenhando em oferecer treinamentos, seja pelo site oficial, canal do Youtube e treinamentos pessoais, conforme se verifica na página inicial do PJE:

Há ainda diversos manuais para facilitar a utilização do sistema:

Nessa importante ferramenta que é o Manual, consta orientação de como é a forma correta de se habilitar nos autos:

Como habilitar autos

Esse recurso permite que um advogado se habilite em um processo em andamento. O advogado que desejar se habilitar, de posse do nº do processo e da procuração respectiva, poderá solicitar habilitação nos autos para representar o seu cliente. O advogado solicita habilitação e o magistrado examina a petição e documentos anexados na solicitação de habilitação, mas a habilitação é realizada automaticamente. Quando se tratar de processo em segredo de justiça, a habilitação dependerá da análise do relator do processo. A substituição e o substabelecimento também são automáticos e prevêem a notificação do substituído do fato.

Acesse
Processo > Outras ações > Solicitar habilitação
.

Informe os dados do processo em "Pesquisar Processos" e clique em "Pesquisar".

Observações:

-> se for indicada apenas uma parte do número: o sistema retorna apenas processos encontrados nos quais o usuário é parte;

-> se for indicado todo o número: o sistema traz como resultado o processo pesquisado, mesmo que o usuário não seja parte;

A apresentação do resultado da pesquisa segue as seguintes restrições:

-> se o usuário for parte do processo ou o processo não for sigiloso - o sistema exibe as colunas de dados do processo normalmente e um ícone para visualizar os detalhes do processo;

-> se o usuário não fizer parte do processo e abrir os detalhes do processo, o sistema emite a mensagem de registro do acesso, conforme Resolução 121 do CNJ.

-> se o usuário não for parte do processo e o processo for sigiloso, o sistema exibe apenas o número do processo em vermelho e não exibe o ícone para a visualização dos detalhes do processo;

É importante consultar as restrições definidas na regra RN376.

Clique em
do processo desejado.

Informe o tipo de solicitação e a parte que se deseja patrocinar. Em seguida, marque a opção correspondente à apresenção da procuração no mesmo ato ou ao protesto pela apresentação em momento posterior, conforme tela abaixo:

Clique no botão próximo, informe os campos desejados, e acione a opção Salvar em seguida a opção "Assinar documentos".

Após a assinatura do documento, o sistema exibirá mensagem informando o registro da habilitação e que o peticionamento e consulta ao processos encontram-se disponíveis.

Ao fechar a janela, o sistema exibirá a tela inicial de pesquisa a processos.

Ou seja, conforme transcrição acima, o (a) advogado (a) solicita habilitação e o magistrado examina a petição e documentos anexados na solicitação de habilitação,
mas a habilitação é realizada automaticamente
.

Conforme orientações acima, é extremamente necessário que os advogados leiam as regras das RN300, RN376, RN375, RN413, RN414 e RN620.

DESSA FORMA, REGISTRO QUE A AUSÊNCIA DO NOME DOS PROCURADOS EM INTIMAÇÕES ANTERIORES A 19/08/2020 SE DEU POR ERRO NO MOMENTO DA HABILITAÇÃO.

Por fim, registro que as partes devem cooperar para o bom andamento do processo. Dessa forma, o CPC tem um capítulo para tratar da
Responsabilidade das Partes por Dano Processual,
o qual que transcrevo parcialmente abaixo:

Art. 80. Considera-se litigante de má-fé aquele que:

I - deduzir pretensão ou defesa contra texto expresso de lei ou fato incontroverso;

II - alterar a verdade dos fatos;

III - usar do processo para conseguir objetivo ilegal;

IV - opuser resistência injustificada ao andamento do processo;

V - proceder de modo temerário em qualquer incidente ou ato do processo;

VI - provocar incidente manifestamente infundado;

VII - interpuser recurso com intuito manifestamente protelatório.

Assim, de ofício ou a requerimento, se for apurado em qualquer fase do processo que alguma das partes incorreu em algum dos incisos acima, poderá ser penalizada a pagar multa, que deverá ser superior a um por cento e inferior a dez por cento do valor corrigido da causa.

Destaco que essa conduta tem sido verificada em vários feitos da BMG bem como, de outros grandes demandantes, que deixam o feito
“correr
” e quando tem pronunciamento judicial desfavorável, vem alegando nulidades dos mais diversos tipos, de onde, este relator não irá acatar nulidades deste jaez, por serem nitidamente provocadas pela própria parte que as alega eventualmente.

Após essas considerações, passo a análise do mérito.

A questão a ser analisada passa pela análise da validade de contrato celebrado e a real informação correta ao consumidor.

A recorrida narrou que acreditava ter realizado empréstimo consignado, desconhecendo o cartão.

Em contestação a empresa fez a juntada de contrato devidamente assinado e documentos pessoais da recorrida.

Dessa forma, o contrato não pode ser ignorado, visto que a recorrida consentiu para a celebração dele.

Fato é que entendo que o contrato deve ser honrado, sob pena de inviabilização das relações comerciais, inexistindo em momento algum alguma insurgência em relação à eventual abusividade das taxas ali praticadas, restando, portanto, mantidas neste momento.

Outro ponto que merece anotação é o que, em momento algum se impediu a consumidora de se libertar de sua dívida, podendo quitar integralmente o contrato a qualquer tempo.

Esse entendimento está consolidado nessa Turma Recursal, consoante os julgados que coleciono abaixo:

Recurso Inominado nº.:0016253-87.2017.811.0001

Origem: Segundo Juizado Especial Cível de Cuiabá

Recorrente(s): BANCO BMG

Recorrido(s): VILMA CAVALCANTE DA SILVA

Juiz Relator: Marcelo Sebastião Prado de Moraes

Data do Julgamento: 28/03/2019

EMENTA

RECURSO INOMINADO – CONTRATO DE EMPRÉSTIMO VIA CARTÃO DE CRÉDITO – DESCONTOS MÍNIMOS NA FOLHA DE PAGAMENTO – INCIDÊNCIA DE ENCARGOS SOBRE O REMANESCENTE – LEGALIDADE – CONTRATO E RECEBIMENTO DE TED NÃO REBATIDO POR EXTRATO DA CONTA CORRENTE DO AUTOR – RECURSO CONHECIDO E PROVIDO.

Existindo comprovação de contratação de empréstimo via cartão de crédito, devidamente especificado, e ainda utilização do referido cartão para compras, não há que se falar em cobrança indevida.

Eventual alegação de vício de consentimento deve ser devidamente comprovada e não simplesmente alegada.

RECURSO CONHECIDO E PROVIDO.

Recurso Inominado nº.:

0073807-14.2016.811.0001

Origem:

Segundo Juizado Especial Cível de Cuiabá

Recorrente(s): BANCO BMG

Recorrido(s): LUIZ MAURO CONSTANTINO

Juiz Relator: Marcelo Sebastião Prado de Moraes

Data do Julgamento: 25/03/2019

EMENTA

RECURSO INOMINADO – CONTRATO DE EMPRÉSTIMO VIA CARTÃO DE CRÉDITO – DESCONTOS MÍNIMOS NA FOLHA DE PAGAMENTO – INCIDÊNCIA DE ENCARGOS SOBRE O REMANESCENTE – LEGALIDADE – CONTRATO E RECEBIMENTO DE TED NÃO REBATIDO POR EXTRATO DA CONTA CORRENTE DO AUTOR – RECURSO CONHECIDO E PROVIDO.

Existindo comprovação de contratação de empréstimo via cartão de crédito, devidamente especificado, e ainda utilização do referido cartão para compras, não há que se falar em cobrança indevida.

Eventual alegação de vício de consentimento deve ser devidamente comprovada e não simplesmente alegada.

Recurso Conhecido e Provido.

Assim, merece reforma a sentença para julgar improcedente a ação.

ISTO POSTO
, conheço do recurso aviado pela parte recorrente e no mérito,
DOU-LHE PROVIMENTO PARA JULGAR IMPROCEDENTES OS PLEITOS DA EXORDIAL
, moldes do art. 487, I do CPC/2015.

Diante do resultado do recurso, deixo de condenar o recorrente ao pagamento das custas processuais ou honorários advocatícios, moldes do art. 55 da Lei 9099/95.

É o voto.

Marcelo Sebastião Prado de Moraes

Juiz de Direito - Relator

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 20/08/2020